Tribunal: TJES
Processo: 5014408-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014408-72.2024.8.08.0000
AGRAVANTE
: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO
AGRAVADO
: CHRONOS CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (AASAP)
RELATOR
: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender desconto mensal de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) em benefício previdenciário de pensionista, sem vínculo contratual comprovado com a entidade agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Desconto sem consentimento configura constrição indevida sobre verba alimentar.

Prova negativa é de difícil produção e o ônus recai sobre a entidade que realiza o desconto.

Medida é reversível e não acarreta prejuízo à agravada.

Jurisprudência reconhece tutela de urgência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Desconto em benefício previdenciário sem prova de contratação autoriza suspensão por tutela de urgência.

Cabe à entidade demonstrar a existência de relação jurídica válida.

A reversibilidade da medida justifica sua concessão.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE VOTOS, D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos t
ermos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014408-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014408-72.2024.8.08.0000
AGRAVANTE
: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO
AGRAVADO
: CHRONOS CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (AASAP)
RELATOR
: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender desconto mensal de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) em benefício previdenciário de pensionista, sem vínculo contratual comprovado com a entidade agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Desconto sem consentimento configura constrição indevida sobre verba alimentar.

Prova negativa é de difícil produção e o ônus recai sobre a entidade que realiza o desconto.

Medida é reversível e não acarreta prejuízo à agravada.

Jurisprudência reconhece tutela de urgência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Desconto em benefício previdenciário sem prova de contratação autoriza suspensão por tutela de urgência.

Cabe à entidade demonstrar a existência de relação jurídica válida.

A reversibilidade da medida justifica sua concessão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014408-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGRAVADO
: CHRONOS CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (AASAP)

RELATOR
: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Na hipótese,
a agravante
alega

que não
possui
nenhuma
relação jurídica com a agravada,
e
,
por tal razão
,

é
indevido
o desconto efetuado
em

seu
benefício previdenciário

diretamente
em
folha de pagamento
.

C
onforme extrato de pagamento do benefício previdenciário
juntado aos autos de origem
no

id.
n°
48661287,
verifica
-
se
que foi descontado do benefício o valor
de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos),
sob rubrica identificada por
“Contrib. AASAP 0800 202 0177”,
indicando, em
análise
sumária, que a agravada
promoveu
a cobrança

efetivada mediante desconto

diretamente
na
folha de pagamento
d
a agravante
.

E o só fato do desconto ter sido feito

sem
o consentimento d
a agravante
,
por si só,

desautoriza o ato praticado por iniciativa da agravada, eis que tal prática
implica
em

con
strição
indevida
d
e
renda
.

Esclareça-se, p
or outro lado, a probabilidade do direito alegado,
associada

à
demonstração
d
a
inexistência d
e
relação
jurídica
que justifi
que
os descontos,
em princípio,

tem natureza
d
e

prova negativa,
cuja produção é
dif
ícil
ou
mesmo
impossível p
ela
agravante
.

A
própria decisão agravada determinou que
a requerida apresente toda a documentação relativa à
suposta
celebração do negócio jurídico, indicando, inclusive, a cidade
onde
o contratante
se encontrava
, bem como a linha telefônica (ou o computador)
utilizada
p
ara a
contratação do serviço
que deu causa ao desconto
.

Para além de tais considerações, acresça-se que não há evidência de dano potencial irreparável ao direito da associação requerida pela concessão da tutela de urgência postulada, uma vez que a mera suspensão dos descontos é plenamente reversível, podendo a agravada retomá-los caso comprove a regularidade da contratação de seus serviços.

Replicando tal entendimento, eis precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes, em que a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP) também figura como parte.

“ASSOCIAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA (suspensão dos descontos das contribuições, em favor da ré, junto ao benefício previdenciário da autora) – Indeferimento – Presença, no entanto, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Medida reversível – Inicial fundada na alegação de inexistência de liame jurídico com a associação ré – Descabido exigir da autora prova negativa nesse sentido (e, portanto, ônus da associação em comprovar a contratação) – Descontos que devem ser suspensos, até o sentenciamento – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora – Decisão reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP – AG n° 22720974320248260000, Relator Des. Salles Rossi, Julgamento em 13/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré suspenda os descontos realizados – Insurgência da autora – Acolhimento – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – Elementos constantes dos autos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da agravante, bem como o perigo de dano em virtude de se tratar de benefício previdenciário que possui caráter alimentar, cujos descontos podem afetar sua subsistência – Ausência de prejuízo para a ré, a teor do art. 302 do CPC – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.”

(TJ-SP – AG n° 22304957220248260000, Relator Des. Miguel Brandi, Julgamento em 11/09/2024, 7ª Câmara de Direito Privado)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida e
deferir a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar
que a agravada
se abstenha,
imediatamente,
de
promover
desconto
s
no benefício previdenciário da
ag
r
avante
,
sob a
rubrica mencionada,

sob pena de multa
por desconto indevido no im
porte de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)